Tribunal: TJBA
Processo: 8186255-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186255-72.2024.8.05.0001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO/APELANTE: JOEL GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NUBIA BULHOES SANTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

EMBARGANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

mk4

ACORDÃO

EMENTA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO APONTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 1387. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Há necessidade de adequação da decisão embargada ao recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 2214879/PE, sob o regime de recursos repetitivos – Tema 1387, no sentido de que “
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP".
2. No caso em tela, o embargado efetuou o saque integral quando de sua aposentadoria, em 27/08/2010 (Id n. 91588325), tendo ajuizado a demanda em 06/02/2024, motivo pela qual a pretensão encontra-se prescrita. 3. Assim, deve ser reconhecida a omissão apontada pela instituição financeira, fazendo-se necessário o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para adequação à tese firmada pelo c. STJ, mantendo-se a sentença. 4.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8186255-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOEL GOMES DOS SANTOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Dezembro de 2025.